Tribunal: TJDFT
Processo: 0723290-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723290-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. M. C., A. C. M. C., FABIANA BARBOSA MAGALHAES COSTA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por M. E. M. C e A. C. M. C contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial (ID 97865043, autos originais). As agravantes ajuizaram ação de conhecimento em desfavor do Centro Educacional d ́Paula – CEDEP, a fim de ser determinada a matrícula e realização de provas em supletivo de Educação de Jovens e Adultos. Argumentam que foram aprovadas para ingressar no curso de Medicina no UNIFAN. Tecem extenso arrazoado jurídico para sustentar a possibilidade de ingressar no ensino superior, muito embora estejam no terceiro ano do ensino médio, com 17 anos de idade. Argumentam ser desarrazoada a proibição de ingresso no ensino supletivo de estudantes com idade inferior a 18 anos para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. Aduzem ser inaplicável ao caso a decisão do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.000, na medida em que ainda não houve a publicação do acórdão, nem tampouco o trânsito em julgado. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar as imediatas matrículas junto à instituição agravada, com a aplicação das provas necessárias à conclusão do ensino médio, de forma acelerada e consequente expedição dos certificados de conclusão. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 27454672). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pelas agravantes não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito. As agravantes cursam atualmente a 3a série do Ensino Médio (IDS 97671810 e 97671830) e foram aprovadas no processo seletivo para o curso de Medicina no UNIFAN (IDS 97671819 e 97673696). Observa-se que já assinaram o contrato de prestação de serviços educacionais com o Centro Universitário (IDS 97671827 e 97671838). Este Tribunal de Justiça, no recente julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), consignou tese contrária ao defendido pelas agravantes. Confira-se: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Portanto, não estão preenchidos os requisitos legais voltados à concessão de autorização para imediata matrícula e realização de provas em supletivo de Educação de Jovens e Adultos. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, haja vista a ausência de citação na origem. Após, encaminhem-se os autos para o Ministério Público (art. 178, do Código de Processo Civil). Intimem-se. Brasília-DF, 20 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator